Tribunal: STF
Processo: ARE 1351922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPI. LEI N° 9.363/96. RESSARCIMENTO PIS/COFINS E FINSOCIAL. APLICAÇÃO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N° 7.714/88, DO DECRETO-LEI N° 1.940/82 E DA LEI COMPLEMENTAR N° 70/91. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Lei n° 9.363/96 autoriza o aproveitamento de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) mediante o ressarcimento das contribuições devidas a titulo de PIS, COFINS e FINSOCIAL, incidentes sobre a aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no produto final destinado à exportação.



    2. Incabível aplicação reatroativa para alcançar fatos geradores ocorridos desde a vigência da Lei n° 7.714/88, do Decreto-lei n° 1.940/82 e da Lei Complementar n° 70/91, ante o disposto no art. 105 do CTN.



    3. Não cabe ao julgador estender benefício fiscal, na medida em que estaria criando uma terceira norma para nela apanhar fatos que não foram legalmente contemplados pelo legislador, agindo como legislador positivo. Precedente do C. STF.



    4. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, a referida lei permitiu a desoneração das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, que vêm embutidas no custo final do produto adquirido do fornecedor, o qual já as pagou pelos seus insumos, seja direta ou indiretamente, repassando-as ao produtor-exportador, que também é contribuinte destas exações, de sorte que o diploma legal em apreço possibilitou a dedução destas incidências, minimizando o custo destes.



    Ocorre que a pretensão volve-se à extensão de norma tributária concessiva de beneficio fiscal a fatos geradores anteriores à sua vigência, o que não se compadece com a regra da irretroatividade da lei, esculpida no art. 105 do Código Tributário Nacional, ou seja, na ausência de expressa previsão, a lei tributária só se aplica aos fatos geradores futuros, não se enquadrando a hipótese dos autos em qualquer daquelas elencadas no art. 106, autorizadoras de aplicação a atos ou fatos pretéritos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente